Tribunal: TJSP
Processo: 1001486-24.2019.8.26.0103
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
SAÚDE PÚBLICA – Ação de obrigação de fazer – Multa diária por descumprimento de obrigação – Possibilidade de fixação contra o Poder Público – Atraso injustificado do conserto de aparelho auditivo – Recurso de apelação restrito a afastar fixação de novo prazo para cumprimento da obrigação e permitir a cobrança de astreinte – Valor da multa que não se mostra exorbitante em face do atraso –

Ementa:
SAÚDE PÚBLICA – Ação de obrigação de fazer – Multa diária por descumprimento de obrigação – Possibilidade de fixação contra o Poder Público – Atraso injustificado do conserto de aparelho auditivo – Recurso de apelação restrito a afastar fixação de novo prazo para cumprimento da obrigação e permitir a cobrança de astreinte – Valor da multa que não se mostra exorbitante em face do atraso – Caráter coercitivo que visa compelir o cumprimento da obrigação – Sentença reformada, em parte – Recurso de apelação provido.